Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 215-A do CP. NÃO CABIMENTO. ATOS PRATICADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EM SE TRATANDO DE VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS DE IDADE. INSCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E SEPARAÇÃO DE PODERES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EPISÓDIOS DE AUTOMUTILAÇÃO. GRAVES ABALOS PSICOLÓGICOS EVIDENCIADOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE CRIMES. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo os depoimentos das vítimas seguros, coerentes e corroborados pelos depoimentos de testemunhas, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. O processo diz respeito à prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal e que, portanto, em regra, não deixa vestígios. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de corpo de delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, desde que existam nos autos outros elementos comprobatórios de autoria e materialidade do delito (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 19/12/2011). Além disso, o apelante não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado, restringindo a alegação de prejuízo à condenação.
4. Malgrado o esforço defensivo em tentar enquadrar a ocorrência dos fatos em momento anterior à alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, em vigor desde agosto do mesmo ano, as provas dos autos, inclusive os próprios depoimentos do réu, confirmam que os fatos ocorreram a partir do ano de 2010.
5. Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, pode ser caracterizado mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. O legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. 5.1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou a entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça e, ao contrário, o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
6. Consoante orientação emanada do col. Supremo Tribunal Federal, a alteração, pelo Poder Judiciário, dos limites mínimo e máximo fixados pelo legislador ordinário para qualquer delito representaria verdadeira violação aos princípios da reserva legal e da independência dos poderes.
7. Havendo prova de que os delitos provocaram sério abalo psicológico, com episódios de automutilação, baixo rendimento escolar e necessidade de acompanhamento psicológico, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
8. É fato incontroverso nos autos que o réu era namorado da genitora das vítimas, o que possibilitou o acesso à residência e o contato direto com as vítimas.
9. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que nos crimes sexuais que ocorram sucessivas vezes num longo período de tempo, não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo. 9.1. Nesse diapasão, o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
10. O evento danoso, por si só, causou às vítimas constrangimento, repulsa e trauma, com sequelas de ordem psicológica que restaram sobejamente comprovadas nos autos. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, a natureza do crime e os danos causados justificam o valor estabelecido.
11. Recurso conhecido e não provido.